Tribunal: TJPA
Processo: 0802699-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802699-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DOMINGAS SOUZA DE AMECE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
: SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO AUTORIZAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE RECALCITRÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Restituição e Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade das cobranças efetivadas pelo recorrente e à redução da multa cominatória

3.

DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS

4.

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, caput e § 3º, do CPC/15.

5.

A causa em trâmite perante o MM. Juízo
ad quo
desenvolve-se a partir da alegação de nulidade da contratação defendida pela recorrente, a qual informa não ter autorizado a realização de qualquer desconto em seu benefício previdenciário, salientando que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé se prova e, assim, considerando os documentos que instruem a Petição Inicial ad quo firmo entendimento, na mesma linha da decisão agravada, decorrente do fumus boni iuris aferido das provas até então colacionadas, além do periculum in mora, a partir da eventual permanência nos descontos no benefício de aposentadoria do agravada.

6.

Em que pese não ser a agravada alfabetizada (ID
4843789)
a entabulação do negócio jurídico ora objurgado

este fato somente pode ser esclarecido na instrução processual, ressaltando que, na hipótese de constatação da validade da contratação este ato implica em litigância de má-fé, a qual, conforme acima exposto, deve ser provada e, portanto, havendo discussão sobre a própria existência da dívida, impossível a produção de prova pelo suposto devedor, haja vista se tratar de fato negativo, com a ressalva de que, conforme consulta ao PJE, o feito ad quo encontra-se em sede de dilação probatória.

7.

A manutenção dos descontos efetuados na conta da agravada, até o julgamento final da ação principal, pode lhe gerar dano irreparável ou de difícil reparação na modalidade inversa, comprometendo a sua subsistência, razão pela qual, nesta fase do processo, deve-se prestigiar a boa-fé do consumidor e priorizar a proteção preventiva à sua verba alimentar.

8.

Não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado e a medida não causará prejuízo direto ao banco agravante, pois não alcança eventual direito de crédito que ele possa ter, sobre o qual inclusive poderão incidir juros referentes ao período de suspensão, na hipótese de verificação da validade da avença.

9.

DA MULTA COMINATÓRIA: AFASTAMENTO/REDUÇÃO

10.

A matéria deve ser apreciada à luz do art. 537, §1°, I do Código de Processo Civil.

11.

A multa cominatória fora fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança, sem limitação, observando que o valor da causa, fixado na Petição Inicial, fora de
R$ 24.525,10 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e dez centavos)
(ID
24404200 autos originários
), razão pela qual ratifico o entendimento quanto à desnecessidade de sua redução, à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

12.

Neste momento processual, a multa não se afigura exacerbada, podendo inclusive ser majorada na hipótese de recalcitrância da parte agravante.

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para limitar o valor da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto até o limite do valor da causa, mantendo a Decisão Agravada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO BMG S. A.
e agravada
DOMINGAS SOUZA DE AMECE.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 27 de Julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BANCO BMG S. A.,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que deferiu tutela provisória e fixou multa cominatória, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Processo n.°
0802487-24.2021.8.14.0028
)

ajuizada contra si por
DOMINGAS SOUZA DE AMECE,
ora agravada.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que as partes firmaram Contrato de Adesão na Modalidade Cartão de Crédito com autorização para desconto em Folha de Pagamento.

Sustenta que a pactuação fora de livre e espontânea vontade com a ciência pela agravada de todas as cláusulas e condições, salientando que não cometeu qualquer irregularidade, bem como que a cobrança dos valores se estriba em exercício regular de direito.

Acrescenta que a agravada
efetuou uma operação junto a si e obteve o cartão de crédito BMG CARD Nº 0000000001874417 com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha, afirmando a higidez do contrato.

Afirma que a multa cominatória, além de desnecessária, encontra-se exacerbada, aduzindo a ausência de recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, bem como a violação ao art. 330, §2° do Código de Processo Civil.

Requer, liminarmente, a sustação dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral do ato atacado.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
4868314
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorrer in albis (ID
5264001
).

Instada a se manifestar, a

Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
5291231
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual (31/08/2017).

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
24541446 dos autos originários
),
in verbis
:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos os autos.

Cuida-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo procedimento comum ordinário.

Argumenta a Autora que foi surpreendido com a cobrança de empréstimo nº 105931618500022021 no valor mensal de R$ 26,80, que se renova mês a mês desde o ano de 2017 sob a denominação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO, o qual não reconhece como legítimo, posto que não foi por ele solicitado/não formalizada qualquer contratação.

Não tendo obtido êxito administrativamente, quanto ao cancelamento, ajuizou esta ação declaratória de inexistência de relação com pedido liminar de suspensão da cobrança.

Eis o relato. FUNDAMENTO E DECIDO.

I –DA JUSTIÇA GRATUITA

Defiro a gratuidade da justiça requerida pelo Autor, nos termos do art. 99, §3º do CPC.

II – DO PEDIDO LIMINAR

Convém frisar, de início, a aplicabilidade do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ao caso em tela, uma vez que as partes se enquadram nos preceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n.

8.078/90, respectivamente, além a relação jurídica ser por ele encampada, conforme a previsão da Súmula 297 do

Superior Tribunal de Justiça.

Com essa perspectiva e restando evidente a hipossuficiência da parte autora no campo probante e também técnico, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, com fulcro no art. 6º, Inciso VIII do Diploma Legal acima citado, porque entendo que a parte ré é quem possui melhores condições de provar que a dívida em questão é legítima, haja vista que, em tese, é ela quem detém todos os mecanismos de controle do contrato e sobre eles pode prestar todos os esclarecimentos.

Sobre a tutela em questão, passo a analisar o cabimento da medida de urgência, com base na identificação concreta nesses autos de seus pressupostos, na conformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, observo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência pretendida como liminar, como doravante delineio.

A situação noticiada na exordial, bem como os documentos que a instruem, são suficientes para convencer esse juízo da probabilidade do direito da parte Autora, considerando, principalmente, que ele repudia a existência da contratação, sendo essa prova negativa impossível de ser feita. Reputo, ainda, QUE DA FEITA QUE O EMPRÉSTIMO Nº 105931618500022021 É TIDO POR NÃO CONTRATADO e que o Autor afirma nunca ter pedido cartão do Banco réu, entendo que o Réu é quem DEVE NESSE MOMENTO SUPORTAR OS ENCARGOS DA IMEDIATA SUSPENSÃO DELE. Não há exercício regular de direito de cobrar se não há o débito legitimamente constituído
. Prova que, aliás, competirá a Ré, no âmbito da redistribuição desse ônus, como já deferido nessa decisão.

Com isso, pela mesma linha de raciocínio, não se afigura razoável impor ao consumidor suportar os efeitos de tais operações de crédito quando este os impugna com veemência nos autos e em outras instâncias administrativas suas contratações.

Constato, ainda, o perigo de dano. Como dito, entendo que não se afigura razoável que a parte Autora suporte os efeitos da cobrança, durante o curso do processo, ainda que pendente de certeza a própria higidez do crédito desde

seu nascedouro. Afiro presentes ainda, por ser decorrente da lógica, os inegáveis prejuízos financeiros, constrangimentos morais e transtornos psicológicos que a cobrança indevida pode causar na Autora.

Ademais, nesse caso concreto, é certo que deve prevalecer, sobre os direitos patrimoniais disponíveis da parte Ré, a preservação do direito da parte Autora, como garantia da tutela de seu mínimo existencial, já que é muito provável que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no estágio atual da sociedade na qual se insere, limite o autor no desenvolvimento de atividade primordiais para o sustento, colocando em risco a sua vida, saúde e segurança, risco, aliás, que abrange toda a sua unidade familiar.

Até porque, o deferimento da medida em nada alterará a higidez do suposto crédito das Rés, além do que, o seu não recebimento nesse momento, é perfeitamente por ela suportável que, em se provando a licitude do mesmo, depoisda regular instrução processual, poderá inegavelmente cobrá-lo da parte Autora, inclusive, com a ultimação do registro nos cadastros negativos de crédito.

Sobre a matéria há robusta jurisprudência no sentido de que o não reconhecimento da contratação pelo consumidor, aliado a outras circunstâncias que apenas indiquem a possibilidade de existência de fraude, é suficiente para preencher o requisito da probabilidade do direito invocado, de modo que pode ser concedida a liminar para a suspensão dos efeitos da cobrança.

Nesse sentido, inclusive, para ilustrar, cito o seguinte precedente:

TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória c.c. pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais.
Empréstimo consignado
. Contratação não reconhecida.
Suspensão da
exigibilidade das parcelas. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP, AGI º 2126011-79.2019.8.26.0000
,
DJe 18/07/2019)

Assim exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Réu seja intimado, preferencialmente por meio eletrônico, e a conta de suas ciências, suspenda imediatamente os efeitos do contrato ora impugnado.

Para o caso de descumprimento da ordem liminar de sobrestamento, fixo multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança.

Diante da pandemia ocasionada pela COVID-19, deixo de designar a audiência de conciliação, por hora, podendo ser essa pautada a qualquer momento, na forma do Código de Processo Civil, art. 139, inciso VI, em conformidade com o Enunciado número 35 da ENFAM.

CITE-SE a parte ré, PREFERENCIALMENTE PELO MEIO ELETRÔNICO, NA FORMA DO ART. 246, § 1º DO

CPC.

Intime-se. Cumpra-se, servindo essa de expediente de comunicação.

Marabá/PA, 18 de março de 2021.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade das cobranças efetivadas pelo recorrente e à redução da multa cominatória

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS

Sustenta o banco agravante que a pactuação fora de livre e espontânea vontade com a ciência pela agravada de todas as cláusulas e condições, salientando que não cometeu qualquer irregularidade, bem como que a cobrança dos valores se estriba em exercício regular de direito.

Acrescenta que a agravada
efetuou uma operação junto a si e obteve o cartão de crédito BMG CARD Nº 0000000001874417 com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha, afirmando a higidez do contrato.

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, caput e § 3º, do CPC/15,
in verbis
:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

A doutrina, ao discorrer sobre pressupostos para a concessão da tutela de urgência, ensina:

"Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência.
(...)
A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Essa análise pode ser feita liminarmente (antes da citação) ou em qualquer outro momento do processo. Pode ser que no limiar da ação os elementos constantes nos autos ainda não permitam formar um juízo de probabilidade suficiente para o deferimento da tutela provisória. Contudo, depois da instrução, a probabilidade pode restar evidenciada, enseja a concessão da tutela antecipada.
Pouco importa se, posteriormente, no julgamento final, após o contraditório, a convicção do magistrado seja diferente daquela que se embasou para conceder a tutela. Para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida.
Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculim in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação. Esse dano pode se referir ao objeto das ações ressarcitórias ou inibitórias. O dano ao direito substancial em si ou ao resultado útil do processo acaba por ter como referibilidade o direito material, uma vez que o processo tem como escopo principal a certificação e/ou realização desse direito. Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão. O fato de um devedor estar dilapidando seu patrimônio pode caracterizar esse requisito e ensejar a concessão de uma tutela de urgência que será efetivada mediante o arresto de bens. Por outro lado, a iminência de vir a público uma publicidade enganosa, com alta potencialidade de dano ao consumidor, pode caracterizar o requisito exigido para o deferimento da tutela provisória de urgência." (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Quanto à necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, vejamos também o seguinte excerto de Doutrina:

"O § 3º do art. 300 veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Embora a urgência sirva para qualificar essa modalidade de tutela, o legislador supervaloriza a probabilidade. Porque na tutela de urgência, a probabilidade é menos acentuada - vez que os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora se somam - do que na tutela da evidência, exige-se que os efeitos sejam reversíveis." (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. pp.471/472).

Analisados os autos, verifico que a causa em trâmite perante o MM. Juízo
ad quo
desenvolve-se a partir da alegação de nulidade da contratação defendida pela recorrente, a qual informa não ter autorizado a realização de qualquer desconto em seu benefício previdenciário, salientando que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé se prova e, assim, considerando os documentos que instruem a Petição Inicial ad quo firmo entendimento, na mesma linha da decisão agravada, decorrente do fumus boni iuris aferido das provas até então colacionadas, além do periculum in mora, a partir da eventual permanência nos descontos no benefício de aposentadoria do agravada.

Assim, em que pese não ser a agravada alfabetizada (ID
4843789
a entabulação do negócio jurídico ora objurgado

este fato somente pode ser esclarecido na instrução processual, ressaltando que, na hipótese de constatação da validade da contratação este ato implica em litigância de má-fé, a qual, conforme acima exposto, deve ser provada e, portanto, havendo discussão sobre a própria existência da dívida, impossível a produção de prova pelo suposto devedor, haja vista se tratar de fato negativo, com a ressalva de que, conforme consulta ao PJE, o feito ad quo encontra-se em sede de dilação probatória.

Com efeito, a manutenção dos descontos efetuados na conta da agravada, até o julgamento final da ação principal, pode lhe gerar dano irreparável ou de difícil reparação na modalidade inversa, comprometendo a sua subsistência, razão pela qual, nesta fase do processo, deve-se prestigiar a boa-fé do consumidor e priorizar a proteção preventiva à sua verba alimentar.

Vale registrar, ainda, que não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado e a medida não causará prejuízo direto ao banco agravante, pois não alcança eventual direito de crédito que ele possa ter, sobre o qual inclusive poderão incidir juros referentes ao período de suspensão, na hipótese de verificação da validade da avença.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONHECIMENTO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS.
Para deferir-se a tutela provisória de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15. Presentes os requisitos, medida que se impõe é o deferimento da tutela provisória de urgência.

Existindo negativa da contratação de contrato de empréstimo consignado, é possível a suspensão dos descontos realizados liminarmente, eis que por força do art. 6º, VIII do CDC, cabe ao réu comprovar a existência da relação jurídica e legitimidade dos descontos
." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.111469-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2020, publicação da sumula em 10/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos insertos no art. 300 do CPC. Negada a existência da dívida, impõe-se o acolhimento do pedido de suspenção dos descontos realizados nos proventos do agravante
.

(TJ-MG - AI: 10000200202836001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

Desta feita, firmo o entendimento quanto à manutenção da Decisão vergastada quanto à suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria

DA MULTA COMINATÓRIA: AFASTAMENTO/REDUÇÃO

Afirma também o agravante que a multa cominatória, além de desnecessária, encontra-se exacerbada, aduzindo a ausência de recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, bem como a violação ao art. 330, §2° do Código de Processo Civil.

A matéria deve ser apreciada à luz do art. 537, §1°, I do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Analisados os autos, verifico que a multa cominatória fora fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança, sem limitação, observando que o valor da causa, fixado na Petição Inicial, fora de
R$ 24.525,10 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e dez centavos)
(ID
24404200 autos originários
), razão pela qual ratifico o entendimento quanto à desnecessidade de sua redução, à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Nesse sentido, ressalvo que, neste momento processual, a multa não se afigura exacerbada, podendo inclusive ser majorada na hipótese de recalcitrância da parte agravante.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. VALOR QUE DEVE SER RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC ART. 537, § 1º, I. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As astreintes têm por objetivo compelir o devedor ao cumprimento de obrigação específica, não podendo se transformar em verba de natureza compensatória ao credor e o seu valor deve ser razoável e proporcional, guardando correspondência com a obrigação principal. O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
(CPC, art. 537, § 1º, I).

(TJ-MT - RI: 80101812020118110045 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/08/2019)

CONCLUSÃO

Desta feita, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação acima, com a limitação da multa cominatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para limitar o valor da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto até o limite do valor da causa, mantendo a Decisão Agravada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 03/08/2021